Tribunal: TJSP
Processo: 1098996-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"CONTRATO – Transporte aéreo – Aplicação do CDC - Trechos de ida e volta adquiridos conjuntamente – Autor que não pôde embarcar no voo referente ao primeiro trecho diante da falta de comprovação da vacinação contra a febre amarela - Hipótese que se equipara ao não comparecimento do passageiro para o trecho de ida (no show) - Cancelamento dos outros voos, tanto de ida como de volta, que

Ementa:
"CONTRATO – Transporte aéreo – Aplicação do CDC - Trechos de ida e volta adquiridos conjuntamente – Autor que não pôde embarcar no voo referente ao primeiro trecho diante da falta de comprovação da vacinação contra a febre amarela - Hipótese que se equipara ao não comparecimento do passageiro para o trecho de ida (no show) - Cancelamento dos outros voos, tanto de ida como de volta, que constitui prática abusiva da transportadora - Dano moral e material - Cláusula que se mostra abusiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, XV, e § 1o, CDC) - Além disso, as partes devem se ater ao princípio da boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do Código Civil) - Demonstrada a falha na prestação de serviços - Fato que decorre de sua atividade de risco - Danos materiais comprovados - Dano moral presumido - Indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 que deve ser mantida – Incabível o pedido de redução efetuado pela apelante - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098996-46.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AVIANCA - AEROVIAS NACIONAIS DA COLÔMBIA S/A, é apelado SAMUEL
CASTRO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098996-46.2019.8.26.0100 -Voto no 49387
2
VOTO No: 49387
APEL No: 1098996-46.2019.8.26.0100 2510
COMARCA : SÃO PAULO
APTE : AVIANCA
AEROVIAS NACIONAIS DA
COLÔMBIA
APDA : SAMUEL CASTRO PEREIRA

"CONTRATO Transporte aéreo Aplicação do CDC -
Trechos de ida e volta adquiridos conjuntamente Autor
que não pôde embarcar no voo referente ao primeiro trecho
diante da falta de comprovação da vacinação contra a febre
amarela - Hipótese que se equipara ao não comparecimento
do passageiro para o trecho de ida (no show) -
Cancelamento dos outros voos, tanto de ida como de volta,
que constitui prática abusiva da transportadora - Dano moral
e material - Cláusula que se mostra abusiva e coloca o
consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, XV, e §
1o, CDC) - Além disso, as partes devem se ater ao princípio
da boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do Código Civil) -
Demonstrada a falha na prestação de serviços - Fato que
decorre de sua atividade de risco - Danos materiais
comprovados - Dano moral presumido - Indenização por
danos morais no importe de R$ 3.000,00 que deve ser
mantida
Incabível o pedido de redução efetuado pela
apelante - Recurso improvido.”
1) Insurge-se a apelante contra
sentença
que
julgou
procedente
ação
de
indenização por danos morais que lhe moveu o
apelado, alegando em síntese que houve culpa
exclusiva do apelado que perdeu o voo; a
determinação de comparecimento do passageiro com
antecedência
mínima
decorre
das
normas
da
agência reguladora e estavam disponíveis no
“website” da empresa; aplica-se o art. 14, § 3o,
do Código de Defesa do Consumidor; não houve
falha na prestação dos serviços; não praticou
ato ilícito; prequestiona o art. 944, parágrafo
único, do Código de Processo Civil. Aduz ainda
que houve mero aborrecimento; não houve dano
moral; a manutenção da sentença ensejará o
enriquecimento ilícito do autor; não pode ser
compelida a efetuar o reembolso do valor das
passagens adquiridas pelo autor após não ter
embarcado no primeiro voo; tal fato gerou o ”no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098996-46.2019.8.26.0100 -Voto no 49387
3
show”;

é indispensável a prova do dano material. Requer seja

a
ação
julgada
improcedente ou, alternativamente, a redução do
valor da condenação por danos morais.
Efetuou-se o preparo.
O apelado respondeu, afirmando que
o recurso é mera cópia da contestação; deve ser
observada a dialeticidade; mesmo adquirindo nova
passagem para o trecho Bogotá-Cartagena, não
conseguiu realizar o “check in” e teve que
comprar outra passagem; as passagens de retorno
também
foram
canceladas;
inadmissível
a
aplicação da cláusula “no show”; houve descaso e
falha
na
prestação
de
serviços;
a
responsabilidade da apelante é objetiva; o valor
da indenização por danos morais fixada na
r.sentença em R$ 3.000,00 e da indenização por
danos materiais, devem ser mantidos.
É o breve relatório.
2)
Não
merece
acolhimento
o
recurso.
Pacífica a jurisprudência no sentido
de que o Código de Defesa do Consumidor se
aplica ao caso, sobretudo no tocante a apuração
da responsabilidade do prestador do serviço sob
a ótica objetiva e inversão do ônus da prova.
Esclarece CARLOS ROBERTO GONÇALVES:
“É
fora
de
dúvida
que
o
fornecimento de transportes em geral é
atividade
abrangida
pelo
Código
de
Defesa do Consumidor, por constituir
modalidade de prestação de serviço.
Aplica-se aos contratos de transporte em
geral, desde que não contrarie as normas
que disciplinam essa espécie de contrato
no Código Civil (CC, art. 732).
No tocante à responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098996-46.2019.8.26.0100 -Voto no 49387
4
civil do transportador, dois aspectos
merecem destaque: 1o) a criação de uma
responsabilidade objetiva semelhante à
do Decreto n. 2.681, de 1 912; 2o) a
inexistência
de
limitação
para
a
indenização, não havendo mais lugar para
a chamada indenização tarifada, prevista
para
os
casos
de
acidentes
com
aeronaves.” (in “RESPONSABILIDADE CIVIL”
8a ed. - pág. 300 Saraiva 2 003
São Paulo)
Restou incontroverso nos autos que
o autor adquiriu passagens aéreas de ida e volta
para o trecho São Paulo-Bogotá-Cartagena, sendo
certo que perdeu o voo de ida em virtude da
falta de comprovação de vacinação contra a febre
amarela,
o
que
implicou
no
cancelamento
automático dos demais voos, conforme reconhecida
cláusula contratual “no show”.
Com
efeito,
esta
Câmara
já
deliberou no sentido de que a indigitada norma
contratual é abusiva, violando o equilíbrio
contratual de modo a colocar o consumidor em
situação de extrema desvantagem.
Após o pagamento dos trechos de
ida e volta, não pode a companhia área
simplesmente cancelar os outros voos.
Essa prática comercial coloca o
consumidor em desvantagem econômica e gera o
enriquecimento sem causa da companhia aérea que,
mediante atitude violadora da boa-fé objetiva,
incrementa o seu lucro.
Além disso, não ficou demonstrado
que o consumidor foi informado sobre essa
cláusula, sendo irrelevante o fato da informação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098996-46.2019.8.26.0100 -Voto no 49387
5
estar
disponibilizada,
de
forma
difusa,
no
“site” da companhia.
A regra deveria estar claramente
inscrita no bilhete aéreo ou, ainda de forma
menos usual, em contrato escrito celebrado entre
as partes.
Patente,
portanto,
a
prática
abusiva e a violação ao dever de informação.
Nesse sentido, já se pronunciou o
E. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE
TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS
DE
IDA
E
VOLTA
ADQUIRIDOS
CONJUNTAMENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO
PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA (NO
SHOW).
CANCELAMENTO
DA
VIAGEM
DE
VOLTA.
CONDUTA
ABUSIVA
DA
TRANSPORTADORA.
FALTA
DE
RAZOABILIDADE. OFENSA AO DIREITO DE
INFORMAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
(RECURSO ESPECIAL No 1.595.731 - RO
(2016/0090369-0), Rel. : MINISTRO LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
Quarta
Turma,
DJe
01/02/2018)”
No mesmo sentido vem decidindo
esta Câmara:
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

TRANSPORTE AÉREO - TRECHOS DE IDA E
VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE
NÃO
COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO PARA O
TRECHO DE IDA (NO SHOW) - CANCELAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098996-46.2019.8.26.0100 -Voto no 49387
6
DO VOO DE VOLTA QUE CONSTITUI PRÁTICA
ABUSIVA DA TRANSPORTADORA - DANO MORAL
E MATERIAL - Aplicação do Código de
Defesa
do
Consumidor
-
Falha
na
prestação do serviço
Autores que
adquiriram passagens aéreas (ida de
volta) para gozar férias familiares -
Consumidores que pagaram integralmente
pelos trechos de ida e volta, sendo
abusivo o cancelamento unilateral do
trecho de volta em virtude do não
comparecimento em algum trecho da ida,
restando, pois, evidenciado o enriquecimento ilícito da ré
-
Cláusula que se mostra abusiva e
coloca o consumidor em desvantagem
exagerada (art. 51, IV, XV, e § 1o,
CDC) - Além disso, as partes devem se
ater ao princípio da boa-fé objetiva
(arts. 113 e 422 do Código Civil) -
Demonstrada a falha na prestação de
serviços - Fato que decorre de sua
atividade de risco - Danos materiais
comprovados - Dano moral presumido -
Indenização
por
danos
morais
no
importe de R$ 8.000,00 para cada
autor, nos limites do pedido, corrigida a partir da data do
arbitramento (Súmula 362-STJ), e juros
legais a partir da citação (art. 219,
CPC/1973, art. 240, CPC/2015 e art.
405, CC) - RECURSO PROVIDO.”(Apel. no
21822
23a C. de Direito Privado

Rel. Sérgio Shimura j. 05.07.2 018)
Consequentemente, o consumidor tem
o direito à indenização por danos materiais,
referentes às despesas efetuadas para adquirir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098996-46.2019.8.26.0100 -Voto no 49387
7
outras passagens aéreas no valor total de R$
3.271,88 (fls. 38/41)
A quantia deverá ser corrigida com
base na Tabela Prática do TJ/SP a partir do
desembolso e com incidência dos juros moratórios
a partir da citação.
Ademais, patente o dano moral!
A incerteza e aflição sofridas
levam ao reconhecimento do dano moral.
Quanto ao valor da indenização,
não há um critério legal e objetivo para fixação
do “quantum”, sendo certo que a doutrina e a
jurisprudência vêm edificando parâmetros para a
prolação de decisões equânimes e lastreadas no
preceito da segurança jurídica.
Nesse
sentido,
em
relação
ao
ofendido, o valor da indenização por danos
morais não pode ser ínfimo, sob pena de se
desprestigiar
ou
banalizar
o
direito
ali
discutido, do mesmo modo que não pode ser
exorbitante, pois acarretaria no enriquecimento
sem causa da vítima.
Sob a perspectiva do ofensor, no
arbitramento deverá ser levada em consideração a
gravidade da conduta ilícita ou do abuso de
direito praticado, assim como o poder econômico
do causador do dano, de modo que a condenação
tenha efeito pedagógico e, assim, um desestímulo
para que a prática antijurídica não volte a
ocorrer. Portanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098996-46.2019.8.26.0100 -Voto no 49387
8
intimamente relacionados com a quantificação do
dano
moral,
conforme,
preleciona
SERGIO
CAVALIERI FILHO:
“Em
conclusão,
após
a
Constituição de 1988 não há mais
nenhum valor legal prefixado, nenhuma
tabela ou tarifa a ser observada pelo
juiz na tarefa de fixar o valor da
indenização pelo dano moral. Embora
deva seguir, em face do caso concreto,
a trilha do bom-senso, da moderação e
da prudência, tendo sempre em mente
que se, por um lado, a indenização
deve ser a mais completa possível, por
outro, não pode tornar-se fonte de
lucro indevido. A dor da mãe que perde
o filho não é a mesma daquele que tem
seu nome indevidamente lançado no rol
dos mal pagadores (SPC) o que está a
indicar que o juiz não pode se afastar
dos princípios da proporcionalidade e
da
razoabilidade,
hoje
tidos
como
princípios constitucionais. Afinal de
contas, jurisprudência a obra-prima
do juiz é a junção de duas palavras:
juris + prudência
vale dizer, na
base de todas as decisões judiciais há
de estar a prudência." (PROGRAMA DE
RESPONSABILIDADE CIVIL
2 010 - ED.
ATLAS pág. 100 SÃO PAULO)
Deste
modo,
levando-se
em
consideração os parâmetros mencionados bem como
os
precedentes
desta
Câmara,
a
indenização
fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
deve ser mantida, sendo incabível o pedido de
redução efetuado pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098996-46.2019.8.26.0100 -Voto no 49387
9
A quantia deverá ser corrigida com
base na Tabela Prática do TJ/SP a partir do
arbitramento e com a incidência dos juros
moratórios de 1% a.m. a partir da citação.
Em razão do resultado, majoram-se
os honorários de advogado para 15% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator